Tribunal: TJES
Processo: 5005315-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão atinente ao critério de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de fixar a verba honorária com base no critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

4.

Ante a via estreita dos embargos de declaração, é vedada a discussão baseada apenas no descontentamento com o resultado do julgamento.

5.

A fixação da verba honorária restou corretamente realizada, na medida em que apenas aplica-se a fixação por equidade quando o valor da causa for baixo ou inestimável. A existência de discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255) não afasta a aplicação da jurisprudência já consolidada, ante a inexistência de qualquer ordem emanada da Corte Constitucional.

6.

Prevalece até o momento o disposto no tema 1.076 do STJ.

7.

Cabe ao recorrente a utilização da via própria para reverter o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia

2.

A fixação dos honorários por equidade apenas ocorrerá nos termos do tema nº1.076 do STJ, ou seja, nas causas de valor ínfimo ou inestimável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se

o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão objurgado, o qual, segundo o recorrente, teria deixado de enfrentar a questão afeta a fixação da verba honorária por equidade.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador olvida da apreciação de tema imprescindível para o deslinde da causa.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível perceber que inexiste a omissão alegada.

E assim digo, porque restou devidamente enfrentada a questão no voto condutor da lavra do insigne Des. Fábio Brasil Nery, onde foi registrado o entendimento de que a fixação por equidade, até aquele momento, apenas poderia ser feita nos casos de valor da causa irrisório ou imensurável.

De certo, embora hodiernamente tenha sido retomada a discussão sobre a fixação da verba honorária pelo critério de equidade em demandas de valor exorbitante

(Tema nº 1255/STF), fato é que inexiste, por ora, qualquer ordem emanada do Supremo Tribunal Federal no sentido da suspensão dos processos ou da mitigação do entendimento até então sumulado no âmbito infraconstitucional através do tema nº 1.076, que assim reputa:
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Demais disso, é preciso registrar que o recorrente sequer suscitou a existência do referido tema do Supremo Tribunal Federal para chancelar a sua tese em agravo de instrumento, logo, não poderia sustentar uma omissão sobre o que não alegou.

Ad argumentandum
, embora o valor da execução fiscal no caso em tela seja elevado, fato é que o percentual fixado na decisão objurgada incidirá apenas na diferença de valores obtida pela alteração da forma de atualização utilizada pelo Fisco, que passará da VRTE+1% para a Taxa Selic.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.